Tribunal: TJPA
Processo: 0028671-17.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028671-17.2015.8.14.0301

APELANTE: VIVO, TELEFONICA BRASIL

APELADO: F S DE M CARDOSO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. NEGÓCIO JURÍDICO DE FORNECIMENTO DE CHIP PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR

TELEFÔNICA BRASIL S/A
. COBRANÇAS INDEVIDAS SOMENTE A PARTIR DE JUNHO/2013. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. INDEMONSTRADO O PAGAMENTO DAS FATURAS A ENSEJAR REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO PREEXISTE EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.
RECURSO ADESIVO DE

F. S. DE M. CARDOSO NETO
. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PREJUDICADO. LUCROS CESSANTES NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS COBRANÇAS DA FORNECEDORA E O ENCERRAMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TENDO ESTAS SIDO OBJETO DE CONTRATO DE CESSÃO COM TERCEIRO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA ORIGEM. SUCUMBÊNCIA DE
TELEFÔNICA BRASIL S/A
EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 85 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO TRABALHO ADICIONAL DO SEU PATRONO NESTA INSTÂNCIA, (ART. 85, §11 DO MESMO DIPLOMA LEGAL), FORTE NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR FORÇA DA GRATUIDADE PROCESSUAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em dar parcial provimento à apelação interposta por

TELEFÔNICA BRASIL S/A
e negar provimento ao recurso adesivo interposto por
F. S. DE M. CARDOSO NETO
,
nos termos do voto da relatora.

Sessão Ordinária realizada por videoconferência em 17/04/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém/PA,

de abril de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

TELEFÔNICA BRASIL S/A
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
e
F. S. DE M. CARDOSO NETO
interpôs
RECURSO ADESIVO
, respectivamente, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0028671-17.2015.814.0301.

Historiam os autos que a parte ora apelada ajuizou a ação em epígrafe (Id. 293971)
, noticiando ser sociedade empresária que fornece serviços de rastreamento e monitoramento de veículos, em razão do que firmou com a parte ora apelante contrato de aquisição de chips para a utilização no seu mister, o qual incluía apenas a tecnologia M2M e excluía serviços de SMS e internet. Informou que, a despeito, foram cobrados serviços e valores de produtos não contratados, inclusive tendo sido negativada indevidamente junto aos órgão de proteção ao crédito, motivo pelo qual tencionou a tutela jurisdicional, a fim de que seu nome fosse retirado do rol de inadimplentes, bem como de que fosse indenizada e compensada pelos danos materiais e morais sofridos, respectivamente.

Sobreveio o julgamento
,
cujo teor assim restou vazado (Id. 293979)
:

(...)
Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, para ratificar a tutela antecipada, bem como condenar a ré a pagar à autora R$ 47.169,63, atualizados monetariamente a partir da data da sentença e acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês desde o evento danoso.

Indefiro o pedido de indenização por dano material referente aos valores de R$ 53.311,98 a título de lucro cessante e R$ 4.073,24.

Determino que a ré cancele definitivamente a cobrança indevida objeto dos autos. Condeno a ré a pagar à demandada, à título de dano moral, o valor de R$ 10.000,00, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês e atualização monetária a partir da data da sentença. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Custas na proporção de 50% para cada parte. Entrementes, fica suspensa a exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se. (...)

Insurgiu-se primeiramente TELEFÔNICA BRASIL S/A (Id. 1584601)
, em cujas razões sustenta a regularidade das cobranças efetuadas, pois ao revés do que concluído pelo juízo de origem, os e-mails apresentados na origem pela parte ora apelada não teriam o condão de infirmar os contratos apresentados pela parte ora apelante, os quais devem guiar a solução da contenda, pois evidenciam que aquela contratou diferentes franquias para cada uma das linhas, com preços e descontos igualmente diferenciados entre si. Defende, portanto, a licitude das cobranças e da inscrição do nome da parte apelada nos cadastros de proteção ao crédito, de modo a afastar a condenação tanto à indenização por danos materiais, quanto à condenação em compensação por danos morais impostas pelo julgador unipessoal, sendo que em relação a estes últimos, pleiteia, subsidiariamente, a redução proporcional. Outrossim, pretende o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, no sentido de serem julgados improcedentes os pedidos deduzidos na origem.

F. S. DE M. CARDOSO NETO interpôs apelação adesiva (Id. 293981)
, em cujas razões sustenta,
em relação aos lucros cessantes
, que, contrariamente ao quanto concluído pelo juízo de origem,
o prejuízo é mensurável pelo relatório gerencial juntados aos autos, confeccionado por contador habilitado, atestando o lucro mensal da empresa por 12 meses, correspondente a R$ 53.311,98. Acrescenta que igualmente restou demonstrado o dano material consistente na rescisão dos funcionários da autora no valor de R$ 4.073,24 decorrente do nexo causal entre o encerramento

das atividades da empresa e a cobrança indevida e suspensão de serviços realizada. Reputa aquém do proporcional o valor da compensação pelo dano moral arbitrado, de maneira que pretende a sua majoração. Destarte, tenciona o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença tanto em relação aos danos materiais quanto aos danos morais.

Ato contínuo ofertou contrarrazões (Id. 293981)
, esgrimando que as cobranças realizadas pela parte apelante foram irregulares, bem como que existiram os danos morais passíveis de compensação, motivo pelo qual as razões recursais não merecem prosperar, devendo ser mantida integralmente a sentença alvejada por seus próprios fundamentos.

Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente
, conforme a praxe que tem sido adotada nesta Turma, procedo, na assentada, diretamente ao julgamento do recurso principal de apelação e do recurso adesivo, notadamente em nome dos princípios da economicidade e celeridade processuais, pois ao fim e ao cabo, a matéria discutida no recurso derivado de agravo interno será afetada pela apreciação deste colegiado, razão pela qual julgo-o PREJUDICADO.

1. DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR
TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 293980, págs. 12/13), restando
preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer).

Inexistindo preliminares, avanço diretamente à análise meritória
.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença alvejada quanto à responsabilidade da parte apelante pelos danos materiais e morais impingidos à parte apelada, provenientes de cobranças e negativação indevidas.

Nessa toada, deve ela ser dirimida pela análise sistemática dos elementos de prova catalogados nos autos à luz do ordenamento jurídico regente da matéria em testilha.

No que concerne ao dano material
, identifico inicialmente que os contratos juntados aos autos transparecem negócios jurídicos celebrados pelos ora contendores em maio/2012 (Id. 293977, pág. 15), julho/2012 (Id. 293977, pág. 19), setembro/2012 (Id. 293977, pág. 25) e novembro/2012 (Id. 293977, pág. 17), consistentes em fornecimento de chips para rastreamento de veículos, mister empresarial da parte contratante/apelada.

Referidos instrumentos convergem para a tese sustentada pela parte apelante, segundo a qual a parte a
pelada contratou diferentes franquias para cada uma das linhas, com preços e descontos diferentes entre si, pois vinculadas não apenas a um pacote de voz, como de dados de 20MB, ao valor de R$ 15,90 cada, sendo concedido um desconto de R$ 7,95 e que as linhas habilitadas por meio dos demais instrumentos envolveram um pacote de voz e de dados de 8MB, ao valor de R$ 12,90, com um desconto individual de R$ 5,16.

De posse dessas informações, tenho que logrou êxito a parte apelante em se desincumbir do ônus de demonstrar a contratação do pacote de dados de internet, negada pela parte apelada, fato que torna legítima a sua respectiva cobrança.

A mesma conclusão, porém, não é possível obter em relação à posterior contratação de 100 novos chips no valor de R$7,00 (sete reais) cada e respectiva cobrança, as quais não são reconhecidas pela parte apelante bem como à respectiva cobrança, que segundo a parte apelada, não observou os termos acordados.

Explico.

Compulsando os autos, identifico a existência de e-mails (Id. 293971, págs. 36/41) que evidenciam não apenas tratativas, a partir de 14/06/2013, entre os prepostos da parte apelante sobre a contratação susomencionada, portanto posterior àqueles contratos solenes, como que teria sido efetivamente negociada a migração do parque até então contratado pela parte apelada para o pacote 10+10MB no valor de R$7,00, reconhecendo-se, inclusive, que a dita migração não teria ocorrido, a teor do e-mail de Id. 293971-pág. 41.

Ocorre que tal fato, por si só, não tem o condão de elidir eventuais débitos remanescentes da anterior contratação, como pretendeu a parte apelada, mas tão somente de fazer incidir os termos da nova contratação a partir de junho/2013, restando, pois, irregulares as cobranças somente daí para frente.

Bem a propósito, das simples cobranças irregulares não decorre direito automático da parte autora/apelada à indenização por danos materiais pretendida na origem, mormente quando não demonstrados na espécie, porquanto não juntou ela nenhum comprovante de pagamento das faturas de Id. 293971-págs. 69/93 e Id. 293972-págs. 01/62, a ensejar repetição de indébito.

Relativamente ao dano moral
, melhor sorte a socorre, porquanto o documento de Id. 293971-pág. 67 revela inscrições em cadastros de inadimplentes datadas de 21/10/2011 e 12/12/2011, preexistentes, portanto, à relação jurídica de direito material havida entre as partes, fato que tem o condão de afastar o abalo aos direitos da personalidade da parte apelada, ainda que indevidas, a teor do enunciado da s
úmula nº 385 do STJ, cujo teor assim dispõe:

Súmula 385:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Outrossim, a sentença alvejada merece reforma nos pontos.

2. DA APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTA POR
F. S. DE M. CARDOSO NETO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com inexigibilidade de preparo, uma vez deferida a gratuidade processual (Id. 293973, págs. 17/18), restando
preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer).

Inexistindo preliminares, avanço diretamente à análise meritória
.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença alvejada quanto ao arbitramento dos lucros cessantes e dos danos morais, cuja majoração é pretendida pela parte ora apelante e refutada pela parte apelada.

Prefacialmente, vislumbro prejudicado o pleito de majoração do valor arbitrado na origem a título de danos morais, em virtude de terem sido estes afastados no julgamento do recurso anterior,
remanescendo apenas a discussão atinente aos lucros cessantes
, a qual passo a enfrentar doravante.

Pois bem.

Aduziu a parte autora/apelante que o encerramento de suas atividades foi proveniente das inúmeras cobranças e inscrição em cadastro de proteção ao crédito indevidas, fato que inviabilizou completamente a quitação da dívida.

No entanto, depõe contra a referida tese o contrato de cessão de direitos e obrigações (I
d. 293972, pág. 67) e respectivos recibos de pagamento e de quitação, por meio do qual a parte apelante cedeu a obrigação de prestar serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos automotores para FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR.

Ademais, não tendo sido deflagrado nenhum procedimento recuperacional/falimentar proveniente das cobranças realizadas pela parte ré/apelada, não há que se cogitar prejuízo material decorrente do encerramento de suas atividades, não fazendo jus a parte autora/apelante, por conseguinte, a qualquer indenização.

Portanto, friso, ao revés do que sustentado pela parte apelante, não decorre logicamente nexo de causalidade entre as cobranças irregulares promovidas pela parte apelada e o encerramento das suas atividades empresariais com os respectivos desdobramentos, o que afasta a sua responsabilidade neste particular.

3. DISPOSITIVO.

À vista do exposto, voto pelo (a):

1.

CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO da apelação interposta por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, para reformar a sentença no sentido de reconhecer indevidas as cobranças somente a partir de junho/2013, a justificar a manutenção da exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, bem como de afastar as condenações em danos materiais e morais;

2. CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso adesivo interposto por
F. S. DE M. CARDOSO NETO
;

3.
Inversão dos ônus sucumbenciais arbitrados na origem
em desfavor de
F. S. DE M. CARDOSO NETO
,
ante ao decaimento em parte mínima do pedido de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
(
parágrafo único do art. 86 do CPC/2015
[1]
) -
fato que afasta a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono desta última, a título de trabalho adicional
nesta instância (art. 85, §11 do CPC/2015
[2]
), forte na jurisprudência do STJ
[3]
-
cuja exigibilidade resta suspensa
pela gratuidade processual.

Belém/PA,

de março de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único
.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

[2]
Art. 85
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 11
. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

[3]
AgInt no AREsp 1349182/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019; AgInt no AREsp 1328067/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 06/06/2019; AgInt no AREsp 1310670/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019; REsp 1804904/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019; EDcl no AgInt no AREsp 1342474/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019; AgInt nos EDcl no REsp 1745960/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019.

Belém, 18/04/2023